Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-31.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO. VALOR DO SEGURO. OMISSÃO. VERIFICADA. CÁLCULO DO VALOR DA RESTITUIÇÃO. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente (ré) em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o valor da restituição, considerando o direito de retenção do valor pago a título de seguro; (ii) estabelecer se há omissão em relação à aplicação da fórmula prevista no art. 30 da Lei 11.795/08 para restituição ao consorciado desistente e direito de retenção da taxa de administração e taxa de adesão; e (iii) analisar a incidência do INCC como índice de correção monetária.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Há omissão no acórdão em relação ao direito de retenção do valor do seguro contratado em favor do consorciado. Restou comprovado o pagamento do valor de R$ 30,03, a título de seguro, devendo a quantia ser abatida do valor da condenação imposta pela sentença.
5. Em relação aos demais argumentos da parte embargante, não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante e determinar a redução do valor da condenação, considerando o reconhecimento do direito de retenção do valor pago a título de seguro em favor do consorciado.